Tribunal: TJBA
Processo: 0506106-90.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506106-90.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. e outros Advogado(s): JOSE VICENTE LOPES DA HORA, LUCIANO MOLLICA, UMBERTO BARA BRESOLIN, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR APELADO: LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s):HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, JOSE VICENTE LOPES DA HORA, LUCIANO MOLLICA, UMBERTO BARA BRESOLIN 05 EMENTA APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRANSAÇÃO COM PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. FATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE MANTIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A conversão das obrigações em perdas e danos encontra respaldo contratual, especialmente quando prevista em cláusulas específicas, cujo exercício foi reservado exclusivamente à parte credora. No caso sub oculis, a sentença combatida reconheceu corretamente o inadimplemento da obrigação principal e aplicou a conversão, ainda que de forma antecipada. 2. Resolução contratual e exclusividade do credor. A cláusula resolutiva inserida no tratado, objeto da lide, condicionou expressamente a extinção da avença à manifestação exclusiva da credora. A interpretação sistemática do contrato afasta qualquer pretensão de resolução automática com base na inadimplência de cláusulas acessórias, sobretudo quando proposta por quem figura como parte inadimplente. 3. Fato de terceiro como causa impeditiva do cumprimento. A alegada oposição de terceiro à entrega do imóvel não se mostrou suficiente para afastar a responsabilidade contratual da ré. Assim, a ausência de medidas judiciais ou administrativas voltadas à superação do obstáculo e a posterior tentativa de substituição do objeto contratual sem consentimento da autora revelam conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva. 4. Multa contratual e lucros cessantes. As penalidades contratuais, incluindo a multa por descumprimento e a indenização por lucros cessantes, encontram-se expressamente previstas no contrato. Destarte, a decisão primeva, ao afastar sua incidência de modo genérico, incorreu em omissão. Outrossim, ambos os valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, conforme delimitado na exordial. 5. Honorários recursais. Diante do parcial provimento do recurso da autora e do desprovimento do recurso da ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme os parâmetros legais aplicáveis à espécie. 6. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0506106-90.2017.8.05.0039, em que figuram como apelantes BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para determinar que, em fase de liquidação, se apure o valor da multa contratual e dos lucros cessantes, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator